Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0736029-36.2023.8.07.0000 Agravante WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS Agravado GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução nos cálculos elaborados pelo Credor, ora Agravante, e determinou a transferência da quantia de R$ 146.863,07, com os acréscimos legais, para sua conta. O Agravante sustenta que não foi intimado previamente à prolação da Decisão agravada quanto ao excesso de execução alegado pelo Devedor “em clara afronta ao princípio do contraditório e a vedação a decisões surpresas”, pois “seria o caso de oportunizar manifestação ao Exequente/Agravante quanto à petição de ID. 154739047, antes irem os autos conclusos ou mesmo sobrevir qualquer decisão a respeito do excesso de execução nela arguido, pois se trata de fatos novos”. Alude aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Afirma que “não há razões para a fixação dos honorários pelo reconhecimento de excesso na execução quando sequer foi oportunizado ao Exequente que se manifestasse das novíssimas alegações trazidas a baila do processo” e que na “petição de ID: 154739047 que foi acolhido o pedido de excesso na execução NÃO HÁ SEQUER O PEDIDO DE RECONHECIMENTO de suposto excesso na execução. Pede seja anulada a Decisão agravada para “que seja oportunizado ao exequente possibilidade de se manifestar acerca deste suposto excesso alegado pelo Executado, sob pena de infringir direitos do Exequente e de violar o princípio da boa-fé, cooperação entre as partes do processo”. Argumenta que não houve apresentação dos cálculos que o Executado reputa corretos conforme disposto no artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil. Alega que “a decisão agravada defere que o Exequente realize o levantamento dos valores somente no montante de R$ 146.863,07 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e sete centavos) para o Exequente, sendo que o valor incontroverso, já reconhecido pelo Executado e pago por este é de R$ 292.525,29 (duzentos e noventa e dois mil reais quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos). Entretanto, é equivocada, com todo e máximo respeito, no tocante a ter reconhecido que o débito na data do depósito era de Ou que ao menos fosse determinada a disponibilização do valor de R$ 264.712,95 e deferir o levantamento de valor inferior a este, privilegiando apenas o Executado que por sua vez age de má-fé esquivando-se e protelando ao logo de todo o processo Executivo”. Aduz a inexistência de efeito suspensivo a qualquer recurso interposto pelo Agravado, o que não impede a liberação do valor integral do seu crédito, e que “no recurso de no.: 0700196- 54.2023.8.07.0000, que tramita perante a o 2o grau deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Executado foi condenado ao pagamento de MULTA de 2%, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, AO EXEQUENTE, DO ART. 1.021, §4o DO CPC”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento nos seguintes termos: I. Seja a decisão agravada reformada na parte em que não recebeu os embargos de declaração do ID164857513 como tal, vez que preenchidos os requisitos recursais e de mérito para aquele recurso, possibilitando o exercício do direito de defesa e contraditório através do presente agravo de instrumento; II. A anulação da decisão agravada na parte em que acolheu parcialmente os questionamentos do Executado sem a intimação do Exequente/Agravante, para que o Exequente/Agravante possa se manifestar sobre a enésima impugnação dos cálculos, ID: 154739047, do Executado, antes da decisão de mérito. III. Seja autorizado o levantamento de todo o valor remanescente, já depositado em juízo, ou que ao menos seja autorizado o levantamento do valor RECONHECIDO na decisão agravada como o valor do DÉBITO conforme consignado “Diante do cálculo do débito ora em anexo, na data do depósito judicial pela devedora para garantia do juízo, em 9.2.2023, o débito era de R$ 264.712,95.”, vez que inexiste efeito suspensivo nos recursos interpostos pelo Executado/Agravado. Preparo regular ID 50707929. É a suma dos fatos. Transcrevo as Decisões agravadas: O recurso interposto pela devedora não fora provido (AGI no 0700196-54.2023.8.07.0000). Embora o Acórdão ainda esteja sujeito a recurso, não há espaço para concessão de efeito suspensivo por via transversa ou mesmo para impedir o imediato levantamento dos valores incontroversos, conforme apontado na manifestação de ID no 142019448 (R$ 146.863,07). Quanto ao excesso de execução suscitado pela executada (ID no 154739047) em face do valor do débito ofertado pelo credor ao ID no 151090359, merece acolhimento quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros moratórios. Conforme salientado na decisão de ID no 22796914, os honorários de sucumbência foram fixados na sentença no importe de 1% sobre o valor da causa declinado na inicial (R$ 9.273.549,66 - ID no 17348266) e após majorados em sede recursal para R$ 93.000,00 (ID no 34304703), devendo ser corrigido monetariamente desde a fixação da obrigação (12.7.2016 - ID n o 17350014) e com incidência de juros de mora após o trânsito em julgado ocorrido em 05.10.2018, nos termos do art. 85, § 16, do CPC (ID no 34304703). Portanto, o cálculo ofertado pelo credor ao ID no 151090361 não se encontra em conformidade com o que restou julgado nos autos. Diante do cálculo do débito ora em anexo, na data do depósito judicial pela devedora para garantia do juízo, em 9.2.2023, o débito era de R$ 264.712,95. Desse modo, verifica-se o excesso de execução no valor de R$ 29.157,97, em 9.2.2023. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em favor do patrono da executada em 10% sobre o valor do excesso ora verificado (R$ 2.915,80), cujo valor será decotado do montante a ser disponibilizado ao credor, em face do princípio da eficiência. Diante do exposto, o valor devido ao exequente em 9.2.2023, já decotado o valor dos honorários ora arbitrados, é de R$ 261.797,15. Desse modo, preclusa esta decisão ou recebido recurso sem atribuição de efeito suspensivo, confiro a esta decisão força de ofício para que a instituição depositária da conta judicial vinculada ao depósito de ID no 081100000012429407 (Banco do Brasil), promova a transferência no valor de R$ 146.863,07 (e acréscimos legais) para a conta indicada pela parte credora: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS, CPF no 841.863.481-20 (Banco ITAÚ, Agência no 7009, Conta Corrente no 03805-5). Remeta-se por via eletrônica. Quanto à impugnação apresentada pela devedora referente aos documentos apresentados pelo Leiloeiro ao ID no 154739047, dê-se vista ao Leiloeiro para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Certifique-se o julgamento do AGI no 0700196-54.2023.8.07.0000 e do AGI no 0707690-67.2023.8.07.0000. Em sede de embargos de declaração, o MM. Juiz decidiu nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID no 158867519, ao argumento genérico de que houve contradição e omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada que não fora expressamente indicada pela embargante na espécie, de modo que seus embargos sequer comportam conhecimento. Deveras, a leitura atenta do ato vergastado revela que as razões que fundamentam a conclusão do Juízo encontram-se redigidas de forma clara e objetiva, sem quaisquer dubiedades ou imprecisões capazes de tolher do homem médio a satisfatória cognição acerca de seu conteúdo decisório, de modo que não há se falar em vício por obscuridade. Igualmente procedeu-se ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não se evidencia omissão ou contradição interna. Também não há patente equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos materiais objetivos (cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome, etc) capazes de prejudicar a cognição da matéria veiculada e de sustentar a oposição dos embargos. À toda evidência, o que a parte pretende é a alteração da decisão por suposto error in procedendo, o que desafia recurso próprio para devolução da matéria à Corte Revisora, não sendo hipótese taxativa dos aclaratórios. Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Em todo o caso, atento ao dever de cooperação entre os agentes do processo, recebo a manifestação como pedido de reconsideração. A despeito do esforço argumentativo, não assiste razão ao credor. Apresentada a manifestação da devedora em 4.4.2023 (ID no 154739047), sobreveio manifestação do credor em 8.5.2023 (ID no 157839688) acerca dos fatos anteriormente articulados nos autos, de modo que houve plena oportunidade de contraditório, não sendo o caso de repetição do ato (nulidade) diante da ausência de prejuízo efetivo (pás de nullité sans grief). Repisa-se: o credor manifestou-se nos autos antes de proferida a decisão, de sorte que deveria, naquela oportunidade, suscitar a questão processual que entende prejudicial e, não o fazendo, incorrera em preclusão (art. 278 do CPC). Portanto, mantenho a decisão por seus suficientes fundamentos. INDEFIRO os requerimentos da devedora de ID no 163977716, porquanto o levantamento dos valores controvertidos deve aguardar a necessária preclusão. Ora, se para o credor os valores considerados como excentes pela devedora restam controvertidos, igual sorte deve ser atribuída aos valores que o credor entende como ainda devidos, de modo que mantem-se o depósito excedente como garantia do Juízo. Ademais, não se aplica à fase de cumprimento de sentença as disposições do artigo 940 do Código Civil, sendo consequência própria do reconhecimento de eventual excesso de execução a fixação de honorários de sucumbência, o que já consta da decisão anterior. Precedentes deste Tribunal[1]. Expeça-se a ordem de transferência determinada na decisão de ID no 158867519. Intime-se o leiloeiro, conforme determinação anterior. A um primeiro e provisório exame não reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Compulsando os autos originários, verifico que o Executado depositou em Juízo a quantia de R$ 292.525,29 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos) como garantia da execução, requereu ao Juízo a suspensão da 2a Hasta Pública e informou a pendência de julgamento do AGI n° 0700196- 54.2023.8.07.0000, cujo objeto é a apuração do real valor devido (ID 149074548). Assim, o valor depositado em Juízo não foi reconhecido como devido pelo Executado. Sobreveio petição do Exequente na qual afirmou a necessidade de complementação do depósito referente à garantia do Juízo no valor de R$ 1.245,63 e requereu o levantamento da quantia total depositada em Juízo no importe de R$ 292.525,29 ou o levantamento da quantia incontroversa de R$ 248.935,34, ou do valor também reputado incontroverso de R$ 146.863,07 (ID 151090359). Em sua manifestação, o Executado afirmou a inexistência de valores remanescentes e a incorreção dos cálculos elaborados pelo Exequente com a incidência de juros a partir da data de 08.02.2017, ao invés da data do trânsito em julgado – 18.10.2018 (ID 154739047). O Exequente apresentou petição nos seguintes termos: Efetuado o depósito para suspensão do leilão em andamento, a executada, pela enésima vez, apresentou os mesmos questionamentos sobre o valor do débito que já foram rechaçados nestes autos inúmeras vezes, preclusa tal discussão. Rejeitado o pedido por V. Exa., apresentado embargos de declaração, rejeitados através da decisão ID 150160917, novamente a executada recorreu através do agravo de instrumento no 0700196-54.2023.8.07.0000. O exequente apresentou manifestação ID 151090359, onde assevera a inexistência de efeito suspensivo do agravo de instrumento interposto, que quando do recebimento o i. Relator não concedeu efeito suspensivo, razões pelas quais solicitou o levantamento integral do débito ou, alternativamente, da parte incontroversa, nos termos da fundamentação. O pedido ainda não foi apreciado por esse juízo e o agravo de instrumento já foi rejeitado na instância ad quem, conforme certidão de julgamento em anexo. Face ao exposto, tratando-se de execução de honorários, de caráter alimentar, reitera a V. Exa. que seja o pedido ID 151090359 seja apreciado e deferido, em sua integralidade. ID 157839688 Não obstante se reconheça que não houve prévia intimação da parte para manifestar-se quanto à alegação do Executado de incorreção dos cálculos elaborados pelo Exequente com a incidência de juros a partir da data de 08.02.2017, ao invés da data do trânsito em julgado, certo é que o princípio da vedação à decisão surpresa previsto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil objetiva impedir a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. No caso, verifico que a matéria ventilada pelo Executado não é nova e já foi objeto de Decisão anterior. Confira-se: Quanto à alegação de excesso de execução decorrente da aplicação indevida dos juros de mora sobre a verba de sucumbência, assiste razão à devedora. Escorreita a correção monetária desde a fixação da obrigação (12/07/2016 - ID n o 17350014). Lado outro, à luz do que dispõe o art. 85, § 16, do CPC, os juros de mora sobre os honorários são devidos apenas após o trânsito em julgado, a ensejar o reparo da planilha apresentada pelo credor. ID 22796914. Quadra dizer que não houve insurgência recursal por parte do Exequente quanto à referida Decisão, o que revela a sua aquiescência ao cômputo dos juros de mora após o trânsito em julgado do v. Acórdão que julgou o recurso de apelação aviado pelo Executado – 05.10.2018. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. Cumpre destacar que o Agravante não se insurge quanto à planilha de cálculos elaborada por este Tribunal de Justiça e juntada aos autos pelo MM. Juiz, na qual há o cômputo da correção monetária a contar de 12.07.2016 e os juros de mora a partir de 05.10.2018, conforme já havia sido definido judicialmente (ID 163545573). Embora não tenha sido apresentada planilha de cálculos pelo Executado, certo é que em sua petição alude ao excesso de execução, bem como que em Decisão anterior já havia sido reconhecida a necessidade de reparo na planilha apresentada pelo Exequente (ID 22796914), o qual, contudo, não observou os parâmetros definidos judicialmente, o que, em princípio, enseja o acolhimento da impugnação e a fixação dos honorários advocatícios em desfavor do Agravante. Apurado o valor de R$ 264.712,95 em 09.02.2023 (ID 163545573), e reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 29.157,97, foram arbitrados pelo Juízo a quo honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do excesso (R$ 2.915,80), que subtraído do valor devido resultou em R$ 261.797,15. O MM. Juiz autorizou a transferência do valor incontroverso de R$ 146.863,07 para a conta do Agravante. Com efeito, o Executado reconheceu a quantia de R$ 146.863,07 (ID 142019448), porquanto reputa como devida a aplicação da Taxa SELIC para atualização do débito, o que, inclusive, é objeto do AGI 0700196-54.2023.8.07.0000. Ademais, não se vislumbra a possibilidade de ocorrência de dano irreversível com a continuidade do processo principal, porquanto a execução se processa em favor dos interesses da parte Exequente, ora Agravante, quanto à satisfação de seu crédito. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator